Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR VIA POSTAL. MANDADO ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO DA RESIDÊNCIA DO RÉU. RECEBIMENTO POR TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Deve ser considerada nula a citação realizada por via postal, quando verificado que o mandado foi recebido por pessoa estranha aos autos, em endereço diverso da residência do réu.
2. Apelação Cível conhecida e provida. Preliminar de nulidade da citação acolhida. Sentença cassada.